Tribunal: TCU
Processo: 023.422/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 422025 e Uasg 711100 (Objeto: Prestação de serviço contínuo de internet via satélite (Starlink), incluindo contratação do plano, suporte, ativação e manutenção do serviço, além da vinculação do terminal à conta da contratada.)

Inteiro teor:
Acórdão 345/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por V de A Torres Radar Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicação, em face de possíveis irregularidades na Dispensa Eletrônica 102/2025, a cargo do Centro de Comunicação Social da Marinha, que teve por objeto a contratação de serviço contínuo de internet via satélite, por meio de redes de satélites de baixa órbita; Considerando que o Centro de Comunicação Social da Marinha revisou, de ofício, a decisão que havia habilitado a empresa Eletron Net Variedades Ltda, inabilitando-a por não atender às exigências previstas em edital, e adjudicou o objeto à empresa ora representante, evidenciando a adoção de providências administrativas e de mecanismos de controle interno para correção das impropriedades apontas na inicial (peça 9); Considerando que, à luz das disposições do art. 169 da Lei 14.133/2021, as irregularidades devem ser primeiramente tratadas nas instâncias internas competentes (primeira e segunda linhas de defesa) antes de serem levadas ao controle externo (terceira linha de defesa), evitando duplicação de esforços e uso indevido de recursos públicos; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-12; e Considerando o pedido de cópia da peça 10 formulado pelo Centro de Controle Interno da Marinha (peça 12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicada a representação por perda de objeto; b) deferir o pedido formulado pelo Centro de Controle Interno da Marinha para conceder-lhe cópia da peça 10; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Centro de Comunicação Social da Marinha e à representante; e d) arquivar o processo com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 023.422/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Centro de Comunicação Social da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: V de A Torres Radar Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicação (CNPJ: 35.080.400/0001-39). 1.6. Representação legal: Vinicius de Almeida Torres, representando V de A Torres Radar Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.